Tribunal: TJMT
Processo: 1001493-71.2023.8.11.0045
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1001493-71.2023.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JOSE ALVES LOPES - CPF: 873.084.103-82 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), NEY JOSE CAMPOS - CPF: 452.371.746-04 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSOS INOMINADOS N°
1001493-71.2023.8.11.0045

Recursos Cível Inominado n. 1001493-71.2023.8.11.0045

Recorrente: José Alves Lopes

Recorrida
: Banco Santander (Brasil) S.A.

EMENTA

RECURSO CÍVEL INOMINADO – AÇÃO
ANULATÓRIA DE CONTRATO BANCÁRIO CUMULADA COM DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO REPETIÇÃO DE INDÉBITO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAL
– SERVIÇOS BANCÁRIOS CONTRATAÇÃO DE
EMPRÉSTIMO NÃO COMPROVADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
–
DANO MORAL E MATERIAL CONFIGURADOS – SENTENÇA REFORMADA -
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

A instituição financeira não se desincumbiu do ônus probatório, pois restou indemonstrada a regularidade da contratação do empréstimo consignado pela consumidora, e, por conseguinte, dos descontos em seu salário. Havendo cobrança indevida de valores de serviços não contratados pelo consumidor, cabível a restituição dos valores, na forma dobrada, nos termos do artigo 42, parágrafo único do
Código de Defesa do Consumidor.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSOS INOMINADOS N°
1001493-71.2023.8.11.0045

Recursos Cível Inominado n. 1001493-71.2023.8.11.0045

Recorrente: José Alves Lopes

Recorrida
: Banco Santander (Brasil) S.A.

RELATÓRIO

Recursos Inominados Cíveis
de
Banco Santander (Brasil) S.A.

Ação:
Anulatória de Contrato Bancário Cumulada com Declaração de Inexistência de Débito Cumulada com Repetição de Indébito Cumulada com Indenização por Danos Morais com Pedido de Antecipação de Tutela
.

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Lucas do Rio Verde.

S
entença (Id 178324822):
julgou improcedentes os pedidos da exordial.

Recurso Inominado
(Id. 1

174412373):
requer a reforma da sentença a quo para que sejam julgados procedentes os pedidos.

Contrarrazões
(Id 174412376):
defende a manutenção da sentença e o desprovimento do recurso interposto.

É o Relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSOS INOMINADOS N°
1001493-71.2023.8.11.0045

Recursos Cível Inominado n. 1001493-71.2023.8.11.0045

Recorrente: José Alves Lopes

Recorrida
: Banco Santander (Brasil) S.A.

VOTO

Eminentes Pares;

Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor ante sentença que julgou improcedente a Ação
Anulatória de Contrato Bancário Cumulada com Declaração de Inexistência de Débito Cumulada com Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, em razão de suposto empréstimo não contratado.

Da narrativa inicial o autor alega que é correntista da instituição financeira, e que utiliza sua conta bancária apenas para recebimento de seu salário.

No dia 04/06/2021 recebeu um depósito no valor de R$3.036,39 (três mil, trinta e seis reais e trinta e nove centavos) realizado pelo banco requerido em sua conta, por não saber do que se tratava não utilizou o dinheiro, aduz que devido ao seu horário de trabalho, não procurou a agência na época do ocorrido.

Depois de um tempo percebeu que estava sendo debitado mensalmente do próprio saldo depositado pelo banco o valor de R$ 333,53 (trezentos e trinta e três reais e cinquenta e três centavos), assim dirigiu-se ao banco requerido em busca de esclarecimentos, ocasião em que foi informado de que os descontos se referem a um contrato de empréstimo de n.º 00330999320000111030, que o autor afirma não ter contratado.

Em análise ao extrato apresentados pelo autor sob os Id. 178324786, Id.178324787, Id.178324788, Id.178324789, Id.178324790, Id.178324791, e Id.178324792, é possível verificar que o autor não sacou o valor creditado, assim como as parcelas do empréstimo foram descontadas do próprio valor “emprestado” de R$ 3.036,39 (três mil, trinta e seis reais e trinta e nove centavos), o que guarda relação com o alegado por ele.

Após o valor depositado ser todo debitado pelas parcelas de empréstimo, começaram a ser debitadas do salário do autor, comprometendo sua subsistência.

Ademais o autor alega que por diversas vezes tentou solucionar o ocorrido de forma administrativa conforme protocolo de nº26/DPE/LRV/2022/CM, no entanto não obteve êxito.

Em suas razões recursais o banco alega que não houve ato ilícito ensejador dos danos morais pleiteados pelo recorrente, e que o empréstimo foi realizado pelo autor por meio do caixa eletrônico.

Em análise ao conjunto probatório nos autos, observo que a instituição financeira embora alegue que não houve ato ilícito, não apresentou contrato devidamente assinado pelo consumidor ou outros meios de prova, a fim de atestar a contratação do empréstimo discutido nos autos, ô
nus que lhe competia de acordo com artigo 373, II do
código de defesa do consumidor
.

Em relação as telas de sistema trazidas nos autos, se trata de provas unilaterais, logo não possuem força probante suficiente para demonstrar a legalidade da transação.

Em relação à matéria o entendimento assente é neste sentido:

As telas de sistema apresentados pela demandada não têm o condão de comprovar a existência de relação jurídica entre as partes, posto que retratam cópias de imagens do sistema interno da empresa, produzidas unilateralmente por ela, além do que inexistem nos autos outros meios de provas que pudessem chancelá-las (Neste sentido, vide desta Turma o precedente contido no Recurso de n.1028331-54.2021.8.11.0002, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Publicado no DJE 03/06/2022)

Logo, houve falha na prestação do serviço, razão pela qual se presume verdadeira a versão posta na inicial. Assim na esfera da responsabilidade civil, restou configurado o ato ilícito, nos termos do artigo 186 e 927 do Código Civil.

Tendo em vista que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos contratos de adesão, portanto, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor é imperiosa e também por constar a atividade bancária expressamente elencada no artigo 3º, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido é o entendimento sedimentado do Superior Tribunal de Justiça, disposto na Súmula 297:

“
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”
.

Nesse sentido:

“APELAÇÕES CÍVEIS – NULIDADE CONTRATUAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO – CONSUMIDOR INDUZIDO A ERRO – DÍVIDA INFINDÁVEL – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DANO MORAL IN RE IPSA – RESSARCIMENTO EM DOBRO – MA-FÉ CONFIGURADA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA -RECURSO DO AUTOR PROVIDO - RECURSO DA REQUERIDA DESPROVIDO. A indução do consumidor em erro, por acreditar que estava contratando empréstimo consignado em folha, quando, na realidade, se tratava da contratação via cartão de crédito, viola os princípios da probidade e boa-fé contratual. A intenção da instituição financeira de ludibriar e confundir o consumidor caracteriza erro substancial sobre o negócio jurídico, configurando ato ilícito passível de reparação por danos morais. A repetição em dobro do indébito se justifica nos casos em que comprovada a má-fé da instituição financeira, consubstanciada na evidente intenção de ludibriar os clientes. O exame do caráter abusivo da taxa aplicada ao cartão de crédito deve ser feito com base na média observada para a mesma espécie de contrato, levando-se em conta as especificidades do mercado para aquela modalidade de contratação. Precedentes do STJ.(TJ-MT - AC: 10044809720208110041 MT, Relator: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 26/08/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/09/2020).

Quanto aos danos morais que a instituição financeira alega não ter existido, verifica-se que os aborrecimentos, frustrações e receios sofridos autor, relativamente à fraude bancária sobre a qual o banco requerido tentou se eximir, foram muito além de meros aborrecimentos.

Cabível, portanto, a indenização por danos morais decorrentes de falha na prestação dos serviços bancários, no que tange a empréstimo não contratado.

Por tais motivos,
sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como os precedentes desta Turma Recursal e dos Tribunais Superiores, entendo
razoável a estipulação da quantia de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
, a
título de indenização por danos morais sofridos pelo recorrente,
sem que importe seu enriquecimento ilícito e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza ao banco recorrido.

Com relação à forma em que deve ocorrer a restituição dos valores, destaco que a boa-fé objetiva é princípio norteador nas relações de consumo, o qual determina que as partes têm o dever de agir com base em valores éticos e morais da sociedade.

No presente caso, a restituição deve ocorrer de forma dobrada em relação às parcelas de empréstimo debitadas do saldo de salário do autor, posto que a conduta perpetrada pela requerida vai de encontro ao referido princípio e ao disposto no artigo 42 do código de defesa do consumidor.

Diante do exposto
conheço
do recurso interposto, e, no mérito,

DOU-LHE
PROVIMENTO

para reformar a sentença recorrida para: 1) declarar a nulidade
d
o contrato de empréstimo; 2) CONDENAR o
Banco
Santander do Brasil
S/A.
à restituição em dobro do valor
referente às parcelas de empréstimo debitadas do salário do autor
. 3) AO PAGAMENTO da importância de R
$ 6.000,00 (seis mil reais)
, a
título de indenização por danos morais ao recorrente,
cujo valor há de ser corrigido pelo INPC a partir da data da publicação desta sentença e acrescido de juros de 12% (doze por cento) ao ano até o efetivo pagamento, contados a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023